Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. APENAS 2 PAGAMENTOS. SUBSTRATO FRÁGIL. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a inexistência o débito questionado no valor de (R$ 302,79) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros.
3. Falha na prestação do serviço que restou configurada, pois a recorrente inseriu o nome da recorrente no rol de inadimplentes de modo indevida.
4. Telas sistêmicas com a existência de apenas 2 (dois) pagamentos é frágil, pois incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, a legalidade do débito.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configurada dano moral in re ipsa.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. Ressalvado entendimento particular vencido nesta turma, para a adequação do valor (para R$ 8.000,00), e manutenção do quantum fixado pelo juízo a quo.
7. Juros e correção monetária em atenção às Súmulas 54 e 362, do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46 da Lei 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IDILANDIA DA LUZ ALMEIDA - CPF: 004.324.481-52 (REPRESENTANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020